Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704768-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAGUNDES SUPERMERCADOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BRF S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Pessoa Jurídica – Indeferimento da Benesse Com efeito, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, a parte é pessoa jurídica em pleno funcionamento operacional, apesar da existência de plano de recuperação judicial, com ativos suficientes para as suas despesas ordinárias. Além de existir capital circulante apto a gerar patrimônio, o balancete juntado refere-se ao segundo trimestre de 2019. Convém ressaltar que, conforme prevê os parágrafos do artigo 98, do Código de Processo Civil, apesar do indeferimento genérico do benefício de gratuidade de justiça, é possível o Magistrado conceder a gratuidade apenas em relação a alguns atos processuais ou reduzir o percentual de despesas processuais, além de parcelar despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do processo. Por tais razões, em virtude da possibilidade de análise casuística para cada ato processual, não entendo cabível a concessão integral do benefício de gratuidade de justiça, ainda mais quando valor das custas do Nosso Egrégio Tribunal encontra-se entre os valores mais baixos do território brasileiro. Diante do exposto, INDEFIRO o benefício de gratuidade de justiça pleiteado. Intime-se o Agravante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso. Comprovado o recolhimento, venham os autos conclusos para apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator